Tribunal: TJDFT
Processo: 0718797-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a culpa concorrente das partes para condenar o banco recorrido ao pagamento de R$ 2.927,37, correspondente a metade da quantia que teria sido subtraída da conta bancária do recorrente por intermédio do denominado golpe da falsa central de atendimento.

2. Em suas razões recursais, a parte autora sustenta a falha na segurança bancária, argumentando a ineficácia dos mecanismos antifraude da instituição, especialmente considerando que o requerente já havia sido vítima de golpe anterior e aguardava retorno do banco sobre os fatos. Diante disso, pugna pela devolução integral dos valores subtraídos da conta do recorrente, totalizando R$ 5.854,75 (cinco mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), bem como a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Contrarrazões apresentadas (ID 73842419).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário a justificar a responsabilidade civil da instituição financeira, bem como a extensão de eventual reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recorrente afirma ter sido vítima de duas fraudes bancárias distintas que, somadas, resultaram em prejuízo de R$ 5.854,75; a primeira teria ocorrido em janeiro de 2025, quando recebeu uma ligação fraudulenta informando sobre agendamentos de PIX nos valores de R$ 998,55, R$ 956,20 e R$ 999,01 reais, tendo negado as transações e seguido orientações para cancelamento, mas posteriormente constatado que as operações foram efetivadas, razão pela qual registrou Boletim de Ocorrência e, em 23/01/2025, dirigiu-se à agência bancária para formalizar contestação, sendo informado de que o banco realizaria análise interna e entraria em contato; o segundo golpe teria ocorrido em 07/02/2025, quando o requerente recebeu nova ligação de pessoa que se passou por representante da instituição financeira e, acreditando tratar-se de contato legítimo, seguiu instruções que resultaram em novo prejuízo de R$ 2.900,99; diante dos fatos, o autor pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 5.854,75 e compensação por danos morais no montante de R$ 4.000,00.

5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade, caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

6. Verifica-se que o requerente seguiu as instruções dos fraudadores e, com isso, acabou permitindo a ocorrência do golpe, concretizando as operações bancárias sem verificar a autenticidade do procedimento, especialmente porque já havia sido vítima de golpe aplicado com o mesmo proceder, dias antes, o que exigia maior cautela de sua parte. Logo, a conduta do correntista importa em negligência, configurando culpa concorrente. Precedente: TJDFT, Acórdãos 1698311.

7. O entendimento exarado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, por meio da Súmula 28, que trata do “golpe do motoboy”, é pela possibilidade de indenização proporcional em caso de culpa concorrente das partes. Nessa linha, considerando que a conduta de ambas as partes foi determinante para a ocorrência do evento danoso, cada um deverá ser responsável por metade do prejuízo constatado. Veja-se: TJDFT, Acórdãos 1915601 e 1959905.

8. Por fim, cumpre anotar que o reconhecimento da culpa concorrente das partes afasta a possibilidade de indenização por danos morais, considerando que a parte recorrente contribuiu para o seu próprio infortúnio. Ademais, é forçoso convir que o ressarcimento por dano moral não pode decorrer de suscetibilidade exagerada, do mero aborrecimento ou incômodo, sendo necessário que a ofensa apresente certa magnitude, o que não se vislumbra in casu, devendo a sentença proferida ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.

10. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

______

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1698311, 0742368-94.2022.8.07.0016, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Rel. Designado: Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j. 08/05/2023TUJ; Acórdão 1915601, 0701562-43.2024.8.07.0017, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 02/09/2024; Acórdão 1959905, 0722996-33.2024.8.07.0003, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 24/01/2025; TUJ, Súmula 28.